Tribunal: TJPA
Processo: 0812161-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812161-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENIS ROBERTO VAZ DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
147, DO CPB E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340-06, C/C ART. 71, DO CPB
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E/OU INTERESSE PROCESSUAL. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ARRIMADA EM REQUISITO PREVISTO NO ART. 312 DO CPPB. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Relativamente a suposta inexistência de justa causa à ação penal, verifica-se que no caso em apreço a peça acusatória narra detalhadamente as tipicidades penais imputadas ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar em trancamento da ação penal, visto que segundo àquela peça processual, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, pela decisão acostada aos autos determinando medida protetiva, não cabendo nesta estreita via mandamental incursionar-se, de forma aprofundada, nos meandros probatórios, face a estreita via do
writ
. De outra banda, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
writ
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço,
de vez que neste momento processual, o que prevalece ainda, é o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
No que tange a ausência de motivação à prisão preventiva do paciente,

observa-se, mais uma vez, que tal assertiva não merece abrigo, já que a decisão
a quo,
ora guerreada, se encontra adequadamente fundamentada, ante a presença dos requisitos legais do
fumus comissi delicti
e do
periculum in libertatis
, elencados no art. 312, do CPPB. Assim, como se vê, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, porque no depoimento prestado pela vítima à autoridade policial, esta demonstra o descaso do ofensor perante a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor dela, haja vista que, embora pessoalmente intimado do referido
decisum
e devidamente cientificado de que eventual descumprimento das disposições judiciais ensejaria a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 313, III, do CPPB, ousou, o requerido, continuar descumprindo a determinação judicial, ao intimidar e constranger a vítima, que não mais está suportando tal situação de violência, importunação e desrespeito, em flagrante abalo à ordem pública, nada havendo a reparar.

3.
Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

4.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, assim como o Juízo do feito, que em recentíssima decisão, datada de 1º/09/2022, indeferiu, novamente, pedido de revogação da custódia cautelar do coacto, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura prematura do paciente, o que colocaria em risco a garantia da ordem pública, já que de acordo com as informações da autoridade coatora, no passado ele foi preso pelo mesmo motivo, ou seja, descumprimento de medidas protetivas, demonstrando total desprezo às decisões judiciais. Assim sendo, estando presente requisito do art. 312, do CPPB, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão não encontra respaldo na jurisprudência pátria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade em conhecer do
writ,
e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Denis Roberto Vaz do Nascimento
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Varar Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos do processo
nº 0800528-86.2022.8.14.0091
.

Consta da impetração
, que o
paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/08/2022, por ter, supostamente, praticado o crime de violência contra a mulher, em face de Rita de Cassia Rodrigues Platilha, sua ex-companheira.

Que foi formulado em favor do paciente pedido de revogação de prisão preventiva, que restou infrutífera, pois o MM. Juiz, ora apontado como autoridade coatora, manteve a custódia decretada, ocorrendo a sua prisão no dia 17/08/2022.

Alega que apesar do quadro totalmente desprovido de elementos concretos, que indiquem risco à integridade física e/ou psíquica da mulher, o MM. Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente sem ouvi-lo sobre o hipotético descumprimento da ordem outrora imposta, já que segundo Rita de Cassia Rodrigues Platilha, não possui medo do suplicante e nem a liberdade deste representa risco a sua integridade física.

Que o decreto prisional de natureza preventiva está alicerçado em elementos inidôneos, sem o contraditório, com a devida comprovação de que o paciente tenha praticado algum ato contra a mulher, posto que depreende-se do conteúdo da ata notarial anexa, o registro de ocorrência decorreu de evidente capricho de Rita e, logo em seguida, arrependeu-se e por desconhecer não procurou os meios legais para rever o ato praticado.

Aduz o ilustre causídico, que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, devendo o paciente ser posto em liberdade, já que tentar justificar a custódia cautelar, em hipotético descumprimento de medidas protetivas, afirmando que “porém, ao menos em tese, decidiu supervenientemente por descumpri-la” configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, em flagrante antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível.

Afirma, ainda, que n
ão há nos autos elementos suficientemente idôneos para se chegar a inarredável conclusão de que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à sociedade, isso pelo fato de que o estado terá o controle sobre o denunciado, de forma eficiente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
in casu
, tornozeleira eletrônica - afirmando-se, nesse particular, que não houve descumprimento de nenhuma ordem judicial, ante a declaração da hipotética vítima no bojo da ata notarial inclusa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem em favor do paciente,
ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a fim e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do coacto, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, ou, ainda, seja decretado o trancamento da ação penal, por FALTA DE JUSTA CAUSA e/ou de INTERESSE PROCESSUAL, em face do documento notarial lavrado a pedido de Rita de Cássia Rodrigues Platilha; se necessário, que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica) e, por fim, que seja conhecido e provido o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
10860824
, a Exma. Sra. Desa.
Vania Fortes Bitar
, a quem coube o exame da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a indeferiu.

À ID
10927302
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
.

a) Cuida-se, inicialmente, de medidas protetivas deferidas em favor da vítima RITA DE CASSIA RODRIGUES PLATILHA, tendo o agressor, ora paciente, sido intimado da decisão que concedeu medidas protetivas contra ele em 15/7/2022;

b) Ocorre que, em 4/8/2022, a vítima compareceu perante a autoridade policial e noticiou o descumprimento das medidas protetivas, o que ensejou, após a oitiva do paciente, e requerimento realizado pelo MP, a decretação de sua prisão preventiva em 16/8/2022;

c) Em 17//8/2022 a ofendida foi intimada da decisão que decretou a prisão do agressor, porém, nada disse naquele momento ao oficial de justiça;

d) Ocorre que, em 19/8/2022, dois dias após receber a intimação, a vítima teria se deslocado até o cartório municipal e lavrado ata notarial supostamente afirmando que "quando soube da prisão do Denis ficou triste e que só fez isso porque só queria viver em paz". Narra a ata notarial que a ofendida teria afirmado não possuir mais interesse nas medidas protetivas e que não existiria mais a necessidade de manutenção da prisão de Denis;

e) Em 24/8/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas;

f) Em 1/9/2022, a defesa do agressor reiterou pedido de revogação da prisão preventiva. No mesmo dia, este magistrado despachou o processo, indeferindo a revogação da prisão preventiva decretada em face do agressor e recebendo a denúncia, além de determinar a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, passando os autos a figurar como Ação Penal;

g) O processo encontra-se em Secretaria, já tendo sido expedidos os documentos necessários à citação do acusado.

h) Quanto aos antecedentes criminais do paciente, é possível constatar, através da consulta a sua certidão criminal, que ele é tecnicamente primário. Todavia, a conduta de descumprir medidas protetivas pelo agressor, ao menos aparentemente, não se restringe a apenas uma vez. Isso porque há decisão proferida em 17/12/2014, no processo sob o n. 0004405-48.2014.8.14.0091, tendo sido decretada a prisão preventiva do agressor em virtude de descumprimento de medidas protetivas, vez que teria ameaçado de morte a ex-companheira à época, inclusive, o agressor respondeu a processo criminal pela prática do delito de violência doméstica;

i) Ademais, não há elementos suficientes para auferir com precisão a sua conduta social e personalidade”
.

À ID 10932864
, o Exmo. Sr. Des. Rômulo Nunes, decano desta Corte de Justiça, ao examinar o pedido de reconsideração do indeferimento da medida liminar, assim decidiu,
verbis
: “
Com efeito, constata-se que o impetrante não logrou demonstrar nenhum fato novo que enseje a revogação da custódia do coacto, de modo que a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida, nada obstando que esse entendimento venha a ser modificado por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração
”.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, cumpre registrar que, não obstante tenha a impetração requerido para se tornarem definitivos os efeitos da liminar concedida, esta, em nenhum momento, foi deferida.

- Do almejado trancamento da ação penal

Com efeito, pugna o nobre advogado impetrante para que seja decretado o trancamento da presente ação penal, por falta de justa causa e/ou de interesse processual, em face do documento notarial lavrado a pedido de Rita de Cássia Rodrigues Platilha.

Relativamente a suposta inexistência de justa causa à ação penal, verifica-se que no caso em apreço a peça acusatória narra detalhadamente as tipicidades penais imputadas ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar em trancamento da ação penal, visto que segundo àquela peça processual, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, pela decisão acostada aos autos determinando medida protetiva, não cabendo nesta estreita via mandamental incursionar-se, de forma aprofundada, nos meandros probatórios, face a estreita via do
writ
.

De outra banda, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
writ
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, as imputações delituosas contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na denúncia, havendo crimes em tese a punir, assim como não se vislumbrar quaisquer vícios insanáveis na referida peça, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas visando o trancamento da ação penal, de vez que neste momento processual, o que prevalece ainda, é o princípio do
in dubio pro societate
.

- Da ausência de fundamentação à segregação cautelar

In casu
, aduz o ilustre causídico que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, devendo o paciente ser posto em liberdade, já que tentar justificar a custódia cautelar, em hipotético descumprimento de medidas protetivas, afirmando que “porém, ao menos em tese, decidiu supervenientemente por descumpri-la” configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, em flagrante antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível.

Em análise dos autos, observa-se, mais uma vez, que a pretensão almejada no item sob exame não merece abrigo, já que a decisão
a quo,
ora guerreada, se encontra adequadamente fundamentada, ante a presença dos requisitos legais do
fumus comissi delicti
e do
periculum in libertatis
, elencados no art. 312, do CPPB, quando assim se manifestou a autoridade coatora,
in verbis
:

"O depoimento prestado pela vítima à autoridade policial demonstra o descaso do ofensor perante a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente.

Embora pessoalmente intimado da referida decisão, conforme ID 70371620, e devidamente cientificado de que eventual descumprimento das disposições judiciais ensejaria a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 313, III, do CPP, ousa, o requerido, continuar descumprindo tal
decisum
, ao intimidar e constranger a vítima, que não mais está suportando tal situação de violência, importunação e desrespeito.

Desta feita, resta evidente a intenção do agressor em não cumprir as medidas protetivas de urgência decretadas por este Juízo, havendo a necessidade de se impor providência mais rígida, a fim de garantir a execução das medidas protetivas, bem como evitar novos episódios de violência contra a ofendida, pois uma vez solto, o agressor continuará delinquindo, colocando em risco não só a integridade física, moral e psicológica da vítima, como a ordem pública.

(...).

Ante o exposto, e considerando a presença dos requisitos legais do
fumus comissi delicti
e do
periculum in libertatis
, elencados no artigo 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DENIS ROBERTO VAZ DO NASCIMENTO, com espeque no artigo 313, III, do CPP, para que seja resguardada a ordem pública, bem como a integridade física, moral e psicológica da vítima, e, por fim, a execução das medidas protetivas de urgência impostas ao requerido”.

Assim, como se vê da decisão supra, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, porque no depoimento prestado pela vítima à autoridade policial, esta demonstra o descaso do ofensor perante a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor dela, haja vista que, embora pessoalmente intimado da referida decisão e devidamente cientificado de que eventual descumprimento das disposições judiciais ensejaria a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 313, III, do CPPB, ousa, o requerido, continuar descumprindo tal
decisum
, ao intimidar e constranger a vítima, que não mais está suportando tal situação de violência, importunação e desrespeito.

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, arrimada em requisito previsto no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, nada havendo a reparar.

A jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso em apreço, senão vejamos:

Nesse sentido:

EMENTA

1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. 2-)
A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal
. 3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes,
in casu
. 5-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão domiciliar. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional. 6-) Ordem-denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2046414-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022)
GRIFEI

Dessa forma, o
alegado constrangimento ilegal vivido pelo paciente, sob o argumento de que não há fundamentação idônea a ensejar a manutenção da custódia cautelar do mesmo não merece guarida, eis que a decisão supra está
devidamente motivada, daí não há o que se falar em sua soltura.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois, como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, assevera o digno causídico que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, também terá o condão de impedir que o paciente cometa qualquer espécie de atentado que afete a regularidade da
persecutio criminis
, ressaltando que, caso seja necessário para assegurar o cumprimento da justiça e a segurança das supostas vítimas, uma das medidas possíveis e que vem sendo adotada em crimes de violência doméstica e que pode ser utilizada nesta situação, é o uso da tornozeleira eletrônica.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, assim como o Juízo do feito, que em recentíssima decisão, datada de 1º/09/2022, indeferiu, novamente, pedido de revogação da custódia cautelar do coacto, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura prematura do paciente, o que colocaria em risco a garantia da ordem pública, já que de acordo com as informações da autoridade coatora, no passado ele foi preso pelo mesmo motivo, ou seja, descumprimento de medidas protetivas, demonstrando total desprezo às decisões judiciais.

Assim sendo, estando presente requisito do art. 312, do CPPB, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão não encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LAVAGEM DE CAPITAIS POR QUATRO VEZES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos e contemporâneos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pela gravidade concreta dos fatos, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.190836-1/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 21/09/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 07/10/2022